Tribunal: TJSP
Processo: 1068130-82.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Tarifa de avaliação do bem e seguro considerados abusivos - Sentença de procedência em parte - Insurgência das partes.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Oportunidade à regularização do recolhimento - Autor/recorrente que, embora regularmente intimado a regularizar o preparo recursal, não providenciou seu

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Tarifa de avaliação do bem e seguro considerados abusivos - Sentença de procedência em parte - Insurgência das partes.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Oportunidade à regularização do recolhimento - Autor/recorrente que, embora regularmente intimado a regularizar o preparo recursal, não providenciou seu recolhimento - Deserção (Art. 1.007, CPC) - Recurso inadmissível.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de avaliação do bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Comprovação da efetiva prestação dos serviços através da juntada do laudo de Avaliação do veículo - Valor não abusivo - Cobrança válida - Seguro - Inexistência de cobrança a esse título - Sentença de parcial procedência reformada para improcedência - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E PROVIDO O APELO DO RÉU.